Tribunal: TJSP
Processo: 1512328-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PENA REAJUSTADA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585, DO COL. STJ – NA TERCEIRA FASE ÚNICO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 EM DECORRÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, P. ÚNICO, DO

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PENA REAJUSTADA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585, DO COL. STJ – NA TERCEIRA FASE ÚNICO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 EM DECORRÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, P. ÚNICO, DO CP – MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.